Tribunal: TJDFT
Processo: 0716627-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0716627-52.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDY ELLY BENDER KOHNERT SEIDLER, HEINRICH BENDER KOHNERT SEIDLER RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de recurso inominado cível, referente à sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reembolso de despesas médicas. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O prazo inicial do recorrente teve início em 18/07/2022, encerrando-se em 29/07/2022, conforme certidão de ID no 38651382. O presente recurso foi interposto em 4/08/2022 (ID 38651385), de modo intempestivo. O argumento trazido pela parte foi no sentido de que não logrou êxito em juntar aos autos o recurso no dia 29/07/2022 em razão de instabilidade no sistema, problema que alega que persistiu até a data da efetiva interposição do recurso. No entanto, de acordo com o Indicador de Indisponibilidade do PJe - 2o Grau e Turmas Recursais, na data citada o tempo de indisponibilidade do sistema foi de 3m e 47s. Assim, não há o que se falar em suspensão de prazo, conforme alegado (vide: https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais). Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso interposto pela parte, posto que intempestivo. Sem custas e honorários. Preclusa a presente decisão, à Secretaria para certificação e encaminhamento dos autos, conforme os procedimentos de praxe. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora